Tribunal: TJES
Processo: 5034237-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034237-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CHARLENE DA SILVA SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034237-89.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: CHARLENE DA SILVA SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OBSTRUI O ACESSO À GARAGEM. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação em que o autor pretende o deslocamento do poste de energia elétrica fixado em frente à garagem de sua residência, sob o fundamento de que o imobiliário impede a entrada do veículo à sua propriedade.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de remover o poste às suas próprias expensas no prazo de 60 dias. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, alegando que, pela Resolução ANEEL nº 414/2010, incumbe ao interessado o pagamento pelas despesas da remoção do poste, pugnando, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em examinar a responsabilidade da recorrente pela remoção do poste elétrico instalado em local inadequado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Primeiramente, consigna-se que a propriedade é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXII. Nesse mesmo sentido, o art. 1.228 do Código Civil dispõe que o proprietário tem o direito de
“[...] usar, gozar e dispor de seu bem”
assegurando-lhe proteção contra interferências externas que inviabilizam o exercício desse direito. Partindo dessa premissa, verifica-se que o poste de energia elétrica instalado em frente à entrada da garagem da recorrida obsta o acesso de veículos ao interior do imóvel, comprometendo à fruição da propriedade. Neste cenário, como bem pontuado pela magistrada sentenciante, o deslocamento do poste não se destina a fins estéticos, mas providência indispensável ao uso regular e pleno do imóvel. Ademais, não restou comprovado pela concessionária que o poste já se encontrava fixado antes da construção da residência da autora.

5. Neste caso, incumbe à concessionária a responsabilidade pela remoção do equipamento, sem transferência de ônus à consumidora.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)